Tribunal: TJSP
Processo: 1013321-72.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos materiais e morais – Construção que causou danos ao imóvel da autora – Laudo pericial – Danos materiais comprovados – Dever de indenizar – Danos morais – Não configurados – Honorários advocatícios que devem ser distribuídos igualmente entre as partes – Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o da ré, apenas para o fim

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos materiais e morais – Construção que causou danos ao imóvel da autora – Laudo pericial – Danos materiais comprovados – Dever de indenizar – Danos morais – Não configurados – Honorários advocatícios que devem ser distribuídos igualmente entre as partes – Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o da ré, apenas para o fim indicado.